Tribunal: TJMT
Processo: 1029636-14.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029636-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), PATRICIA DOS SANTOS MULLER - CPF: 017.254.311-81 (APELADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais. promessa de compra e venda de imóvel. inexecução absoluta do contrato. obra não iniciada. expectativa frustrada de aquisição da casa própria. dano moral configurado. manutenção do quantum indenizatório. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por incorporadora contra sentença que declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por inadimplemento contratual, condenando-a à restituição integral dos valores pagos pela consumidora e ao pagamento de indenização por danos morais.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento contratual, consubstanciado na não entrega do imóvel, configura, por si só, dano moral indenizável; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional; (iii) saber se é possível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

iii. razões de decidir

3. O inadimplemento contratual da incorporadora ultrapassou o mero atraso ou dissabor cotidiano, pois a obra sequer foi iniciada, frustrando definitivamente a legítima expectativa de aquisição do imóvel, circunstância que caracteriza violação relevante aos direitos da personalidade.

4. O valor fixado a título de dano moral (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional e adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da indenização.

5. A tentativa de invocação de caso fortuito (pandemia de COVID-19) é inócua, dada a previsão contratual pós-início da crise sanitária, o que afasta a alegação de imprevisibilidade.

6. Mantida a sucumbência integral da parte apelante, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inexecução total do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com ausência de início das obras mesmo após expirado o prazo contratual de entrega, configura inadimplemento absoluto apto a ensejar indenização por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve considerar as particularidades do caso concreto e ser mantido quando proporcional e adequado à extensão do dano. 3. A pandemia de COVID-19, quando já instaurada à época da contratação, não constitui fato imprevisível apto a excluir a responsabilidade da incorporadora.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEDRA 90 ECHER INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Antecipação Parcial de Tutela e Indenização por Danos Morais”
(Processo nº 1029636-14.2025.8.11.0041), ajuizada por PATRICIA DOS SANTOS MULLER, ora apelada, contra ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão contratual por culpa exclusiva da ré, condenando-a à restituição integral da quantia de R$ 8.704,44, com correção e juros, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 326992378).

Em suas razões recursais, a apelante não suscita preliminares ou pedidos incidentais, sustenta, no mérito, que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, argumentando, ainda, que a apelada não demonstrou qualquer violação concreta a direitos da personalidade, não passando o dissabor da frustração contratual de uma consequência patrimonial.

Defende que o entendimento do STJ e de tribunais estaduais, como o TJSP e o próprio TJMT, é no sentido de que atraso ou inadimplemento contratual, salvo situações excepcionais, não enseja dano extrapatrimonial.

Alega que admitir o contrário representaria banalização do instituto do dano moral.

De forma subsidiária, pleiteia a redução do montante arbitrado a título de indenização por danos morais, por considerá-lo excessivo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, invocando o art. 944 do Código Civil.

Por fim, requer a inversão do ônus sucumbencial ou, ao menos, a redução dos honorários advocatícios, alegando baixa complexidade da causa e tramitação célere (cf. Id. nº 326992380).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 327071369).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual com pedido de antecipação parcial de tutela e indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que o mero inadimplemento contratual não é suficiente para justificar a imposição de indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo, bem como a redução dos honorários advocatícios.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, embora o simples atraso na entrega de imóvel não gere dano moral “in re ipsa”, a depender das circunstâncias do caso concreto, a lesão extrapatrimonial pode ser configurada, como ocorre no presente caso.

Pois bem.

A controvérsia central do recurso cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral indenizável no caso de inadimplemento contratual por parte da construtora/incorporadora que não entregou o imóvel no prazo contratualmente estabelecido.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional em 22/03/2021, referente a uma unidade no Condomínio Viva Esmeralda, pelo valor de R$ 189.693,45, tendo a autora adimplido a quantia de R$ 8.704,44.

O contrato previa a entrega do imóvel para 25/05/2023, com tolerância de 180 dias. Contudo, conforme reconhecido na sentença e não impugnado no recurso, a obra sequer foi iniciada até a data do ajuizamento da ação (abril/2025), caracterizando inadimplemento contratual por parte da construtora.

A própria apelante admitiu em sua contestação a inviabilidade do empreendimento, justificando que a dificuldade ocorreu em razão da pandemia e de fatores econômicos supervenientes, invocando a teoria da imprevisão e o art. 478 do Código Civil para afastar a tese de rescisão por culpa exclusiva.

A questão que se coloca é se tal inadimplemento, por si só, é capaz de gerar dano moral indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o mero inadimplemento contratual, em regra, não enseja reparação por danos morais. Contudo, a jurisprudência também reconhece que, em situações excepcionais, quando o descumprimento contratual ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge direitos da personalidade, causando angústia e sofrimento relevantes, é cabível a indenização por danos morais.

No caso em análise, entendo que o inadimplemento contratual por parte da construtora/incorporadora ultrapassou o mero dissabor cotidiano, configurando situação excepcional apta a gerar dano moral indenizável.

Isso porque não se trata de simples atraso na entrega do imóvel, mas de completa inexecução contratual, uma vez que a obra sequer foi iniciada, frustrando por completo a expectativa da autora de aquisição da casa própria, após ter investido quantia considerável (R$ 8.704,44) no empreendimento, inclusive com o sacrifício da venda de parte de suas férias, conforme narrado na inicial e não impugnado especificamente pela ré.

Ademais, a própria apelante reconheceu a inviabilidade do empreendimento, o que demonstra que a autora jamais teria seu imóvel entregue, caracterizando inadimplemento definitivo e não mero atraso temporário.

A aquisição da casa própria representa, para a maioria das famílias brasileiras, a concretização de um sonho e a realização de um projeto de vida, envolvendo não apenas aspectos patrimoniais, mas também emocionais e existenciais. A frustração desse projeto, especialmente quando decorrente de conduta da construtora que sequer inicia as obras, causa abalo que transcende o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Rescisão Contratual C/C Indenização Por Danos Morais. Ilegitimidade Passiva Afastada. Atraso Na Entrega De Lote Urbano. Inadimplemento Do Vendedor. Restituição Integral De Valores Pagos. Responsabilidade Solidária Entre Empresas Do Grupo Econômico. Dano Moral Configurado. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou rescindido contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano, determinou a restituição integral dos valores pagos e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega do imóvel.

II. Questão Em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se deve ser afastada a ilegitimidade passiva da empresa integrante do grupo econômico; ii) saber se o inadimplemento culposo do vendedor, consubstanciado no atraso injustificado na entrega do imóvel, autoriza a restituição integral dos valores pagos, incluída a comissão de corretagem; iii) saber qual o prazo prescricional aplicável à restituição dos valores pagos; e v) saber se o atraso configura dano moral indenizável.

III. Razões De Decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada diante da responsabilidade solidária das empresas do mesmo grupo econômico pela obrigação contratual, conforme art. 7º, p.u., do CDC e jurisprudência do STJ.

4. O inadimplemento culposo do vendedor, consistente no atraso injustificado na entrega do imóvel, autoriza a resolução do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, incluída a comissão de corretagem, nos termos do Verbete Sumular 543/STJ.

5. O prazo prescricional para a restituição dos valores pagos é decenal, iniciando-se a partir da resolução contratual, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O atraso injustificado na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, caracteriza dano moral indenizável e justifica a manutenção do valor fixado na sentença.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A empresa integrante de grupo econômico responde solidariamente pelas obrigações do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. 2. O inadimplemento culposo do vendedor, consubstanciado no atraso injustificado na entrega do imóvel, autoriza a resolução do contrato e a restituição integral dos valores pagos, incluída a comissão de corretagem. 3. O prazo prescricional para a restituição dos valores pagos é decenal, com início a partir da resolução contratual. 4. O atraso injustificado na entrega de imóvel configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 7º, p.u., e 14; CC, arts. 205 e 395; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.698.883/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1864106/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.12.2021; STJ, REsp 1.294.101/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.02.2015; STJ, AgInt no REsp 2047767/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.06.2023; Súmula 543/STJ; TJMT, Apelação 1021587-69.2023.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, DJE 17.10.2024; TJMT, Apelação 1001531-15.2023.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, DJE 29.09.2024; TJMT, Apelação 1011542-06.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, DJE 08.09.2024.”

(TJMT - N.U 1020386-08.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

No caso dos autos, o atraso é não apenas excessivo, mas configura verdadeiro inadimplemento absoluto, pois passados quase 48 meses da assinatura do contrato e quase dois anos após o prazo final de entrega (considerando a tolerância), as obras sequer foram iniciadas, o que evidencia a excepcionalidade da situação.

Ressalte-se que a alegação de caso fortuito ou força maior (pandemia de COVID-19) não merece acolhimento. Primeiro, porque o contrato foi firmado em março de 2021, quando a pandemia já era uma realidade global, o que afasta o elemento da imprevisibilidade. Segundo, porque as dificuldades inerentes ao mercado da construção civil, mesmo em períodos de crise, são consideradas fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade empresarial que não pode ser transferido ao consumidor.

Quanto ao quantum indenizatório, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade e extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

No caso em análise, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não merecendo qualquer reparo. O montante não é irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica, nem excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC, totalizando 17% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Pedra 90 Echer Incorporações Spe Ltda, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026